Tribunal: TJES
Processo: 5006314-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006314-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
AGRAVADO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006314-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON CRETTON RIBEIRO - RJ126815
Advogados do(a) AGRAVADO: MONICA SILVA FERREIRA GOULART - ES13660-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação ordinária interposta por
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
em face do ora agravante, autorizou liminarmente a reintegração de posse pleiteada pelo requerente/agravado.

Em suas razões recursais (ID 1844459), narra o agravante que, na origem, trata-se de ação de rescisão de promessa de compra e venda com a determinação, em sede liminar, da desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, com consequente reintegração do agravado na posse do imóvel.

Argui nulidade da decisão vergastada por suposta incompetência
ratione loci
do foro de Guarapari, pois, segundo alega, por força da aplicação do CDC ao caso, o foro competente para processar e julgar o feito seria o do domicílio do consumidor, isto é, do ora agravante, sendo eventual cláusula de eleição de foro abusiva.

Argumenta que a medida liminar deferida não preencheria os requisitos legais, devido à ausência de regular notificação pessoal do agravante acerca do inadimplemento, havendo, por isso, segundo argui, violação ao disposto no Decreto-Lei nº 750/1969, que determina a necessidade de interpelação por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos para configuração do inadimplemento absoluto do comprador, para o fim de resolução de contrato, o que não teria ocorrido no caso em exame, no qual a notificação extrajudicial de fls. 66/67 fora remetida por Correios com Aviso de Recebimento, assinado por terceiro não integrante desta lide – ALINE, e estranha ao agravante.

Aduz, ainda, impossibilidade de deferimento de reintegração liminar de posse velha, com mais de 01 ano e 01 dia, pois, no caso, a recorrida não teria demonstrado que o alegado esbulho teria ocorrido há menos de ano e dia, e nem situação de risco para o resultado útil do processo, caso a medida postulada não fosse concedida. Informa o agravante que adquiriu imóvel pronto e acabado, tendo sido imitido na posse do bem há aproximadamente 07 anos, desde a celebração da avença.

Sustenta que não se deve admitir o deferimento da liminar para reintegração de posse do imóvel sem que antes se decida acerca da rescisão do contrato, vez que a reintegração de posse é consequência de eventual rescisão, principalmente se considerada a teoria do adimplemento substancial, segundo a qual improcedem os pedidos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda e reintegração de posse se o promissário comprador comprovar o adimplemento de parte significativa das parcelas ajustadas, o que teria ocorrido no caso em questão e teria sido comprovado nos autos.

Conclui que a suposta inadimplência do agravante, por si só, não implica na prática de esbulho ou posse injusta, já que a posse do imóvel pelo comprador advém de contrato entabulado entre as partes.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, quanto à liminar deferida em favor do agravado, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso, com o reconhecimento e decretação da extinção da demanda em razão da incompetência
ratione loci
.

Decisão de ID 1851426 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente
, determinando, até ulterior deliberação a respeito, o recolhimento de mandado de reintegração de posse.

O agravado apresentou
contrarrazões
ao ID 2031404, nas quais sustenta que o exame, no bojo do presente agravo de instrumento, da alegação de nulidade de cláusula eletiva de foro e incompetência territorial configurar-se-ia em supressão de instância, pois trata-se de matéria não examinada na decisão agravada. Outrossim, defende que o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari é competente para o processamento e julgamento do feito de origem, pois: 1) não houve demonstração de prejudicialidade à defesa do requerido/agravante; 2) o agravante reside em Guarapari; 3) há cláusula eletiva de foro; e 4) deve ser aplicado o artigo 47 do CPC.

Pontua que a análise, por este Tribunal, das alegações referentes ao adimplemento substancial também configuraria supressão de instância, pois “
trata-se de tese típica de defesa, concernente à matéria impeditiva ou modificativa do direito da requerente, ora agravada
”. Afirma, ainda, que o caso concreto “
se caracteriza como um inadimplemento substancial
”, pois o inadimplemento seria de 36,46% do total do contrato.

Argumenta que a posse do agravante perdeu qualquer característica que a legitimasse, mesmo que fundada a ação no que prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil – CPC, quando ultrapassado o prazo de devolução do bem, que se deu, em todo caso, em menos de 01 (um) ano e 01 (um) dia da propositura da ação.

Sustenta que julgados recentes têm considerado que a resolução de contratos de promessa de compra e venda dos imóveis carece de absoluta desnecessidade de intervenção judicial, bastando que, notificado, o devedor deixe de purgar a mora no prazo estabelecido, caracterizando seu inadimplemento absoluto.

Afirma que não há irregularidade quanto à notificação pessoal do agravante, pois, ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro, o agravante realizou diversos contatos com o agravado para a resolução do imbróglio. Ademais, “
consta dos autos de origem, associados à notificação extrajudicial referenciada acima, os respectivos instrumentos de protesto (fls. 41/62 – doc. 04) de onde se extrai certidão de intimação pessoal do devedor, ora agravante, PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO, pelo Oficial do Cartório de Títulos e Documentos, para purga da mora ou, se fosse o caso, oferta de razões para o seu não cumprimento, tendo, contudo, mais uma vez permanecido completamente inerte
”.

Requer seja negado conhecimento ao presente recurso “
no que diz respeito às pretensões de ‘extinção’ do feito de origem por incompetência territorial e aplicação dos efeitos relativos à doutrina do adimplemento substancial
”, bem como seja negado provimento quanto às demais teses do agravante, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
opôs
AGRAVO INTERNO
ao ID nº 2031041, com o intuito de reformar a r. decisão monocrática de ID nº
1851426
, revogando-se o efeito suspensivo concedido.

Em relação ao agravo interno, o agravado
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO,
apesar de intimado (ID 2100145), não se manifestou (ID 2701237).

É o relatório.
Incluam-se ambos os recursos em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 13:38:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44427124102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação ordinária interposta por
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
em face do ora agravante, autorizou liminarmente a reintegração de posse pleiteada pelo requerente/agravado.

Em suas razões recursais (ID 1844459), narra o agravante que, na origem, trata-se de ação de rescisão de promessa de compra e venda com a determinação, em sede liminar, da desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, com consequente reintegração do agravado na posse do imóvel.

Argui nulidade da decisão vergastada por suposta incompetência
ratione loci
do foro de Guarapari, pois, segundo alega, por força da aplicação do CDC ao caso, o foro competente para processar e julgar o feito seria o do domicílio do consumidor, isto é, do ora agravante, sendo eventual cláusula de eleição de foro abusiva.

Argumenta que a medida liminar deferida não preencheria os requisitos legais, devido à ausência de regular notificação pessoal do agravante acerca do inadimplemento, havendo, por isso, segundo argui, violação ao disposto no Decreto-Lei nº 750/1969, que determina a necessidade de interpelação por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos para configuração do inadimplemento absoluto do comprador, para o fim de resolução de contrato, o que não teria ocorrido no caso em exame, no qual a notificação extrajudicial de fls. 66/67 fora remetida por Correios com Aviso de Recebimento, assinado por terceiro não integrante desta lide – ALINE, e estranha ao agravante.

Aduz, ainda, impossibilidade de deferimento de reintegração liminar de posse velha, com mais de 01 ano e 01 dia, pois, no caso, a recorrida não teria demonstrado que o alegado esbulho teria ocorrido há menos de ano e dia, e nem situação de risco para o resultado útil do processo, caso a medida postulada não fosse concedida. Informa o agravante que adquiriu imóvel pronto e acabado, tendo sido imitido na posse do bem há aproximadamente 07 anos, desde a celebração da avença.

Sustenta que não se deve admitir o deferimento da liminar para reintegração de posse do imóvel sem que antes se decida acerca da rescisão do contrato, vez que a reintegração de posse é consequência de eventual rescisão, principalmente se considerada a teoria do adimplemento substancial, segundo a qual improcedem os pedidos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda e reintegração de posse se o promissário comprador comprovar o adimplemento de parte significativa das parcelas ajustadas, o que teria ocorrido no caso em questão e teria sido comprovado nos autos.

Conclui que a suposta inadimplência do agravante, por si só, não implica na prática de esbulho ou posse injusta, já que a posse do imóvel pelo comprador advém de contrato entabulado entre as partes.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, quanto à liminar deferida em favor do agravado, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso, com o reconhecimento e decretação da extinção da demanda em razão da incompetência
ratione loci
.

Decisão de ID 1851426 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente
, determinando, até ulterior deliberação a respeito, o recolhimento de mandado de reintegração de posse.

O agravado apresentou
contrarrazões
ao ID 2031404, nas quais sustenta que o exame, no bojo do presente agravo de instrumento, da alegação de nulidade de cláusula eletiva de foro e incompetência territorial configurar-se-ia em supressão de instância, pois trata-se de matéria não examinada na decisão agravada. Outrossim, defende que o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari é competente para o processamento e julgamento do feito de origem, pois: 1) não houve demonstração de prejudicialidade à defesa do requerido/agravante; 2) o agravante reside em Guarapari; 3) há cláusula eletiva de foro; e 4) deve ser aplicado o artigo 47 do CPC.

Pontua que a análise, por este Tribunal, das alegações referentes ao adimplemento substancial também configuraria supressão de instância, pois “
trata-se de tese típica de defesa, concernente à matéria impeditiva ou modificativa do direito da requerente, ora agravada
”. Afirma, ainda, que o caso concreto “
se caracteriza como um inadimplemento substancial
”, pois o inadimplemento seria de 36,46% do total do contrato.

Argumenta que a posse do agravante perdeu qualquer característica que a legitimasse, mesmo que fundada a ação no que prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil – CPC, quando ultrapassado o prazo de devolução do bem, que se deu, em todo caso, em menos de 01 (um) ano e 01 (um) dia da propositura da ação.

Sustenta que julgados recentes têm considerado que a resolução de contratos de promessa de compra e venda dos imóveis carece de absoluta desnecessidade de intervenção judicial, bastando que, notificado, o devedor deixe de purgar a mora no prazo estabelecido, caracterizando seu inadimplemento absoluto.

Afirma que não há irregularidade quanto à notificação pessoal do agravante, pois, ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro, o agravante realizou diversos contatos com o agravado para a resolução do imbróglio. Ademais, “
consta dos autos de origem, associados à notificação extrajudicial referenciada acima, os respectivos instrumentos de protesto (fls. 41/62 – doc. 04) de onde se extrai certidão de intimação pessoal do devedor, ora agravante, PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO, pelo Oficial do Cartório de Títulos e Documentos, para purga da mora ou, se fosse o caso, oferta de razões para o seu não cumprimento, tendo, contudo, mais uma vez permanecido completamente inerte
”.

Requer seja negado conhecimento ao presente recurso “
no que diz respeito às pretensões de ‘extinção’ do feito de origem por incompetência territorial e aplicação dos efeitos relativos à doutrina do adimplemento substancial
”, bem como seja negado provimento quanto às demais teses do agravante, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
opôs
AGRAVO INTERNO
ao ID nº 2031041, com o intuito de reformar a r. decisão monocrática de ID nº
1851426
, revogando-se o efeito suspensivo concedido.

Em relação ao agravo interno, o agravado
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO,
apesar de intimado (ID 2100145), não se manifestou (ID 2701237).

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Primeiramente, transcrevo a decisão objurgada (ID 1844535):

Há pedido de tutela provisória incidental fundado na pretensão de retomada imediata do imóvel vendido, diante do alegado inadimplemento das prestações.

Referida medida, além da nítida natureza antecipatória se afiniza com as disposições legais previstas para as tutelas de urgência, sendo imprescindível para o deferimento, à luz do art. 300 do CPC a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Há prova da relação jurídica contratual, segundo se infere do contrato particular de compra e venda acostado às fls.36/37, bem como se efetivou a notificação extrajudicial, a teor do documento de fls.66/68.

No caso, a notificação extrajudicial reforça a alegada posse injusta do imóvel, além da indisposição do réu para solução do imbróglio, já que instado para tal, optou, aparentemente, pelo silêncio e inação.

As alegações autorais se mostram verossímeis e as provas apontam para a probabilidade do direito que a empresa se afirma titular. Ademais, a continuidade da posse trará considerável risco para o resultado útil do processo, considerando que o uso gracioso do imóvel pelo réu por longo tempo, criará sérios óbices e entraves à compensação pretendida pela demandante, configurando-se, assim, a presença indelével dos requisitos legais insertos no art. 300 do CPC/15 e autorizando a reintegração postulada ab initio.

Referida decisão foi integrada após a interposição de embargos declaratórios pelo ora agravado (ID 1844570):

DA LEITURA ATENTA DAS RAZÕES QUE FUNDAMENTARAM OS ACLARATÓRIOS DE FLS. 75/77, CONCLUO QUE RAZÃO ASSISTE AO EMBARGANTE E PARA TANTO, INTEGRO A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA ÀS FLS. 73/73V, NO SENTIDO DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FIXANDO PRAZO DE 15 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO RÉU, SOB PENA DE DESALIJAMENTO COMPULSÓRIO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE DESDE JÁ DEFIRO, SEM PREJUÍZO, INCLUSIVE, DA FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.

INTIME-SE A EMPRESA EMBARGANTE QUANTO A ESTA DECISÃO, BEM COMO DILIGENCIE NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO POSSE, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU QUANTO AO PROVIMENTO DE FLS. 73/73V E ESTE INTEGRANTIVO, INSTRUINDO A DILIGÊNCIA COM A CONTRAFÉ E CÓPIAS DAQUELA E DESTA DECISÃO.

Inicialmente, como visto,
o agravante argui incompetência do foro de Guarapari para processar e julgar a causa.
Entretanto, como é possível verificar da leitura dos termos da decisão objurgada, a questão da competência do foro ainda não foi objeto de análise e decisão pelo Juízo de primeira instância, o que inviabiliza manifestação acerca de tal ponto por parte desta Corte, diante da
vedação à supressão de instância.

Para corroborar o entendimento ora externado, colaciono os seguintes julgados de diversos Tribunais de Justiça:

[...]
É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância
. (Acórdão 1373059, 07149385520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.095172-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

[...] 1.
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.08.040848-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

Portanto,
não conheço do recurso de agravo de instrumento quanto à alegação de incompetência de foro.

Superada essa questão, c
inge-se a controvérsia ao exame do acerto ou do desacerto da decisão do juiz singular que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido liminar de reintegração de posse, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegrar a empresa requerente, ora agravada, na posse do imóvel descrito nos autos.

Infere-se da inicial que o requerente/agravado firmou com o requerido/agravante contrato particular de promessa de compra e venda, que teve por objeto o imóvel constituído pela unidade nº 804 do Edifício Oliveira de Almeida, na cidade de Guarapari/ES. Entretanto, o agravado afirma que o agravante se tornou inadimplente, e consequentemente, postula a declaração de rescisão do contrato perante o Juízo
a quo
. Liminarmente, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na imediata retomada da posse direta sobre o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, o que, como visto, foi deferido pelo Magistrado primevo.

Como é cediço, os pressupostos para
o deferimento da tutela provisória de urgência encontram-se previstos no art. 300 do CPC, o qual exige a presença de “
elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ocorre que, no caso concreto,
não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravado na origem, o que por si só é suficiente para a revogação da medida liminar deferida,
uma vez que é imprescindível, antes da autorização da reintegração de posse, a resolução judicial do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, em respeito à boa-fé objetiva
inerente aos contratos.

Nesta seara, tem-se que
o pedido de reintegração de posse pleiteado pelo requerente/agravado na exordial não comporta acolhimento em sede de liminar, vez que tal medida pressupõe a declaração judicial de resolução contratual, o que não dispensa o contraditório, a produção de provas e decisão em cognição exauriente. Assim, o inadimplemento, por si só, não é suficiente para configurar a alegada posse injusta e autorizar a medida reintegratória.

A jurisprudência orienta que, somente após a resolução contratual, poderá se falar em posse injusta e avaliar o alegado esbulho possessório.

Em casos análogos, perfilha neste sentido o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido liminar de reintegração de posse. Indeferimento. Os elementos dos autos não autorizam reconhecer a presença dos pressupostos do art. 300, do CPC para o acolhimento do pedido liminar de reintegração de posse, especialmente considerando que a posse exercida decorre do contrato celebrado.
Não se pode desconsiderar que a reintegração na posse do imóvel, nesses casos, em regra, pressupõe a prévia resolução do contrato, salvo nos casos em que, desde logo, demonstrada a possibilidade de dano irreparável, o que não ocorreu no caso em exame.
Agravo de instrumento provido.

(TJRS; AI 5145115-88.2022.8.21.7000; Marau; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 26/09/2022; DJERS 03/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
No caso concreto, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse, não se justificando a mitigação do direito ao contraditório. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
(STJ, RESP 620.787/SP).

(TJMG; AI 1489875-90.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 20/09/2022; DJEMG 20/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE, COM BASE NO ART. 561, DO CPC, DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE TAL TUTELA ANTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0006366-73.2019.8.16.0000 - Lapa - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 20.08.2019)

(TJ-PR - AI: 00063667320198160000 PR 0006366-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 20/08/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Sodalício a respeito do tema (grifei):

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL APÓS REGULAR CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte,
inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II -
Na hipótese, o inadimplemento, por si só, não se revela suficiente para demonstrar a alegada rescisão contratual, eis que a reintegração de posse de bens objeto de compra e venda reclama a prévia rescisão do Contrato, o que só é possível após a dilação probatória.
III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AI: 00052210920178080021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme quanto ao descabimento da reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao status quo ante , com a reintegração da posse ao promitente-vendedor.
2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que
não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes conste expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00182831220188080012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0030523-27.2019.8.08.0035 AGRAVANTE: BARBARA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: EDILSON FERNANDO ROCHA JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA A PREVIA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. POSSE JUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Dispõe o art. 1.210 do CC/2002 que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
2) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de, nos casos envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a configuração da posse injusta e a caracterização do esbulho possessório dependerem de prévia manifestação judicial no sentido de consumar a dissolução do contrato.
Precedentes. 3) No caso, sendo fato incontroverso que as partes firmaram contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel,
mostra-se indevida a concessão de tutela antecipada de reintegração de posse antes da manifestação judicial que extingue a relação contratual firmada.
4) Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO , de modo a revogar a tutela provisória de reintegração de posse concedida em favor do recorrido. Vitória/ES, 16 de março de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AI: 00305232720198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, mostra-se prudente a revogação da medida de reintegração de posse liminarmente deferida na origem, dada a ausência de probabilidade do direito, posto que não houve apreciação definitiva do Juízo
a quo
sobre a rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO

(ID 1844459)
e, nesta parte, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada, de forma a revogar a tutela provisória de reintegração de posse concedida em favor do requerente/agravado.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto por
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
(
ID nº 2031041).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 13:38:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44427424102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGADO INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. Os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência encontram-se previstos no art. 300 do CPC, o qual exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravado na origem, uma vez que é imprescindível, antes da autorização da reintegração de posse, a resolução judicial do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, em respeito à boa-fé objetiva inerente aos contratos.

3. O pedido de reintegração de posse pleiteado pelo requerente/agravado na exordial não comporta acolhimento em sede de liminar, vez que tal medida pressupõe a declaração judicial de resolução contratual, o que não dispensa o contraditório, a produção de provas e decisão em cognição exauriente. Assim, o inadimplemento, por si só, não é suficiente para configurar a alegada posse injusta e autorizar a medida reintegratória.

4. A jurisprudência orienta que, somente após a resolução contratual, poderá se falar em posse injusta e avaliar o alegado esbulho possessório. Precedentes.

5. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, provido. Julgamento de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.